Tribunal: TJDFT
Processo: 0701289-79.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ÔNIBUS. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. ATROPELAMENTO. CICLISTA. NÃO USUÁRIO. MORTE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. RESPONSABILIDADE DO RÉU. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA. RECONVENÇÃO. DESPESAS COM O FUNERAL DA VÍTIMA. DOAÇÃO. MANUTENÇÃO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. PREJUDICADA. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PAGAMENTO. LITISDENUNCIANTE.
1. O Juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele indeferir as diligências desnecessárias à compreensão da lide. Dessa forma, tendo sido reputadas suficientes as provas contidas nos autos, não configura cerceamento de defesa o indeferimento da realização de perícia indireta complementar, postulada pelos autores, sobretudo por não se tratar de prova imprescindível ao julgamento da lide.
2. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação entre empresa prestadora de serviço público de transporte coletivo e o não usuário do transporte público, vítima de acidente de trânsito, nos termos do disposto nos artigos 2o, 3o e 17 do CDC.
3. É objetiva a responsabilidade dessa empresa, com fulcro no que estabelece o artigo 14 do CDC e artigos 21, XII, e 37, § 6o, ambos da CR/88.
4. Para que seja reconhecida a culpa exclusiva ou concorrente da vítima, deve-se considerar que a conduta por ela adotada tenha sido determinante para a ocorrência do evento danoso. Ou seja, sem aquela conduta o acidente não teria ocorrido, ou os danos teriam sido inferiores.
5. Demonstrado que conduta do ciclista foi a causa determinante para o acidente, uma vez que a vítima efetuou ultrapassagem pela esquerda da via, sem observar as condutas prescritas nos artigos 29, XI, e art. 58, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, colidindo com a lateral do ônibus, no exato momento em que o referido veículo realizava uma conversão à esquerda, há o rompimento do nexo causal que afasta o dever de a Ré indenizar os parentes do falecido pelos alegados danos materiais e morais sofridos.
6. Considera-se doação o contrato em que uma pessoa, por liberalidade, transfere do seu patrimônio bens ou vantagens para o de outra (CC, art. 538). A cláusula geral de revogação da doação, que deve ser interpretada restritivamente (CC, art. 114), se limita às hipóteses de ingratidão do donatário, ou de inexecução do encargo (CC, art. 555). O que tampouco se observa na hipótese, em que a Empresa Ré, de forma livre, desembaraçada e consciente, inclusive quanto ao objeto da doação, pagou as despesas do funeral da vítima, no total de R$ 5.250,00 (cinco mil duzentos e cinquenta reais)
7. Na hipótese em que a denunciação à lide é julgada prejudicada, ante a improcedência do pedido principal, o Réu/Denunciante, mesmo tendo sido vencedor, deve arcar com os honorários advocatícios devidos ao litisdenunciado.
8. Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.746.072/PR), a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais possui como regra geral as balizas fixadas § 2o do art. 85 do CPC/15, com a expressa definição pelo legislador da ordem decrescente de preferência de critérios acerca da base de cálculo da verba.
9. O proveito econômico, na hipótese da denunciação da lide dos autos, é aferível e corresponde ao limite máximo de cobertura previsto na apólice contratada entre a denunciante e a litisdenunciada , qual seja, R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cobertura de danos materiais causados a terceiros não transportados.
10. Apelação da Ré conhecida e parcialmente provida. Apelação dos Autores conhecida e parcialmente provida.